Tribunal: TJDFT
Processo: 0740421-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TARDIA. PAGAMENTO. REMUNERAÇÃO. RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/recorrente, interpôs recurso em face de sentença proferida para reformar a sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Alega que em janeiro de 2017 se inscreveu no processo seletivo para o cargo de professor substituto da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para os anos de 2017/2018. Apresentou todos os documentos exigidos pelo edital, porém, o pedido em relação à deficiência foi indeferido pela respectiva banca examinadora. O recorrente apresentou recurso de forma tempestiva, via e-mail, o qual foi indeferido, sob alegação de “prazo encerrado”, em contrário aos ditames do edital. Resultado, o recorrente que deveria constar em primeiro lugar na lista dos aprovados nas vagas destinadas aos deficientes, foi enquadrado nas vagas comuns, em 37o lugar. O recorrente impetrou Mandado de Segurança, sendo julgado de forma unânime pelo TJDFT para incluir o recorrente no rol dos aprovados nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência, observada a ordem de classificação. No entanto sua posse foi postergada em 01 ano, somente em 15/02/2018 tomou posse como professor temporário. Requer a reforma da sentença para receber os salários dos meses de fevereiro a dezembro de 2017; os salários de janeiro e fevereiro de 2018 até 15/02/2018; 13o salário proporcional do ano de 2017 e proporcional do ano de 2018 (janeiro e fevereiro) e férias integrais do período de 03/02/2017 a 15/02/2018 acrescido do 1/3 Constitucional.
4. O recorrido afirma que professor substituto da Secretaria de Educação do Distrito Federal substancia expectativa e não direito decorrente de ulterior e incerta convocação, pois, professor substituto tem por fundamento a substituição de professor efetivo afastado temporariamente. Ademais a vigência do contrato é variável, não se iniciando automaticamente. Por fim, aduz que se o serviço não foi prestado não há de se falar em pagamento, sendo clara o locupletamento unilateral.
6. O pronunciamento do Mandado de Segurança determinou a inclusão do recorrente no rol de aprovados portadores de deficiência, em sede de tutela, foi garantida a vaga do recorrente até o julgamento do mérito. Sendo que o recorrente foi contratado como professor temporário em 15/02/2018 e se encerrou em 31/12/2018. Posteriormente realizou outro concurso para o período de 2019/2020.
7. O recorrente pretende que a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais seja reformada para “que seja condenado o Distrito Federal na obrigação de indenizar o recorrente pela remuneração que deixou de auferir no período previsto para contratação ao cargo de professor temporário, em face do equívoco na sua classificação, no período de Fev a Dez/2017 e Jan e Fev/2018.
8. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que: "na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante." (RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015).
9. No presente caso em que pese ter existido erro da Banca Examinadora na preterição inicial do recorrente no que diz respeito a sua convocação a tempo e modo, isso não se deu a título de má-fé ou arbitrariedade flagrante, mas às dificuldades ordinárias que são observadas no manuseio das providências administrativas, dada a própria complexidade da máquina que move o aparato público. Tanto é assim que o pronunciamento do Mandado de Segurança foi cumprido. Não sendo, portanto, caracterizada a arbitrariedade ou má fé.
10. O recebimento da remuneração e demais vantagens pelo servidor público tem caráter de contraprestação pelos serviços prestados, ou seja, exige o efetivo exercício no cargo, sob pena de implicar enriquecimento sem causa.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Lei no. 9099/95, Art. 55). Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, em face da gratuidade de justiça que ora defiro.